Tribunal: TJDFT
Processo: 0722953-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ERROR IN JUDICANDO. PRELIMINAR REJEITADA. GOLPE DO MOTOBOY. COMPRAS COM CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CONCESSÃO.
1. Não se verifica error in judicando quando as questões de fato e de direito foram devidamente fundamentas e se verifica apenas a insatisfação do recorrente com o entendimento adotado pelo Juízo originário.
2. O Código de Processo Civil dispõe, em seu artigo 300, acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.
3. Pendendo a necessidade de dilação probatória para demonstrar a ocorrência do golpe alegado pelo autor e a responsabilidade da instituição financeira, não há como se deferir a tutela de urgência com o fim de suspender a cobrança das compras realizadas por supostos golpistas utilizando-se dos cartões bancários do agravante, porquanto ausentes, nesse momento processual, elementos que evidenciem a probabilidade do direito.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.